Tribunal: TJMT
Processo: 1028157-46.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028157-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), LILIANE VIEIRA CORREA - CPF: 055.866.061-43 (AGRAVANTE), ROSE CONCEICAO DE AMORIM LTDA - CNPJ: 32.928.014/0001-66 (AGRAVADO), 100 LIMITES AUTO SOM LTDA - CNPJ: 10.334.157/0001-07 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

“Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028157-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LILIANE VIEIRA CORREA

AGRAVADO: ROSE CONCEICAO DE AMORIM LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
LILIANE VIEIRA CORREA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada por
ROSE CONCEICAO DE AMORIM LTDA e OUTROS
,
“concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando o depósito judicial de valores pela parte Agravada, porém, indeferiu o pedido de suspensão das cobranças decorrentes das parcelas de financiamento do veículo objeto da lide. Além disso, a referida decisão reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do litisconsorte passivo (responsável pelo financiamento discutido), sem a devida apreciação da matéria quanto à instituição financeira, parte essencial à lide, uma vez que o contrato de financiamento do bem está funcionalmente interligado com o de compra e venda, não subsistindo isoladamente.”

Sustenta a agravante, em síntese, que
“em 08 de fevereiro de 2024, ela adquiriu da 1ª Agravada um veículo Volkswagen UP TAKE MA, ano 2014/2015, pelo valor total de R$29.000,00, com pagamento à vista de R$14.000,00 e financiamento do saldo junto ao 3º Agravado. Na ocasião, a Agravante foi assegurada de que o veículo estava em bom estado e contava com garantia de 90 dias. No entanto, três dias após a compra, o carro apresentou sérios problemas mecânicos, incluindo superaquecimento, impossibilitando seu uso seguro. A Agravante tentou obter os reparos garantidos junto à 1ª Agravada, o que lhe foi negado ao argumento de que o veículo era de "repasse" e, portanto, não havia garantia, fato desconhecido pela compradora no momento da aquisição. Frustrada com a negativa, a Agravante buscou a 2ª Agravada para realização dos reparos necessários, que se mostraram ineficazes, resultando em diversas tentativas falhas e um gasto adicional de R$26.730,00 (vinte e seis mil, setecentos e trinta reais). Durante meses foram realizados inúmeros serviços no veículo, sendo que a cada tentativa de reparo diziam que o problema estaria em outra peça, sendo supostamente refeita toda a parte mecânica do automóvel. A cada intervenção, a oficina assegurava que o problema finalmente seria resolvido, mantendo a Agravante esperançosa de que o veículo voltaria a funcionar adequadamente. No entanto, o defeito persistia e, de forma recorrente, os problemas voltavam a se manifestar, frustrando as expectativas da Agravante, que cansada da situação, tentou viabilizar o distrato com a 1ª Agravada, que se comprometeu a devolver o valor pago e quitar o financiamento, mas na data da devolução do veículo houve a recusa da 1ª Agravada sob alegações de problemas mecânicos e multa de trânsito. Desesperada com a situação, a Agravante deixou o veículo na posse da 1ª Agravada, registrando a ocorrência na Delegacia do Consumidor. Após várias tentativas de conciliação frustradas, a 1ª Agravada foi notificada extrajudicialmente em 16 de julho de 2024 para proceder com a rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, porém, não tomou qualquer atitude. Posteriormente, a Agravante descobriu que o veículo foi novamente colocado à venda pela 1ª Agravada, sem os reparos necessários e ainda estando registrado em seu nome. Diante disso, e sobretudo pelo descaso das Agravadas para com a sua consumidora, mormente por não existir possibilidade de solução amigável para o problema noticiado, é que a Agravante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Extrapatrimoniais, objetivando o desfazimento do negócio, bem como o reembolso dos prejuízos materiais que lhe foram causados, além de ser indenizada ante o abalo moral perpetrado pelas Agravadas.”

Aduz que “
não se mostra crível o fato de a Agravante continuar obrigada a pagar as parcelas do financiamento do automóvel, mesmo sem estar na posse do veículo, o qual inclusive já está sendo novamente anunciado à venda pela 1ª Agravada, agravando ainda mais o prejuízo financeiro e emocional suportado
” e que “
é imperioso assegurar que a instituição financeira seja parte no processo para que, caso reconhecida a nulidade ou rescisão contratual, sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à baixa da alienação fiduciária, possibilitando a liberação do gravame sobre o bem e a consequente devolução dos valores pagos pela Agravante, evitando-se, assim, que essa continue sendo cobrada pelas parcelas do financiamento do bem, considerando que já não está na posse do veículo.”

Requer, ao final,
“a concessão da tutela de urgência recursal, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a imediata suspensão das cobranças das parcelas do financiamento contratado junto à 3ª Requerida, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 3680353835 e abstenção de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até que a situação seja definitivamente resolvida, bem como compelir a 3ª Agravada a realizar o depósito judicial das parcelas do financiamento já pagas pela Agravante, no montante de R$6.189,22 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme comprovantes anexos, a fim de garantir a restituição integral dos valores pagos pela Agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada, até decisão final do mérito; (...). Ao final, seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para confirmar a tutela de urgência requerida, determinando-se a reformada da decisão do Juízo de primeira instância, para suspender em definitivo as cobranças das parcelas do financiamento contratado junto à 3ª Requerida, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 3680353835, até a decisão de mérito, bem como, compelir a 3ª Agravada a realizar o depósito judicial das parcelas do financiamento já pagas pela Agravante, no montante de R$6.189,22 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

A liminar foi deferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, muito embora tenha o magistrado de 1º grau concedido parcialmente

a

tutela de urgência, determinando o depósito judicial de valores pela parte agravada, e indeferido o pedido de suspensão das cobranças decorrentes das parcelas de financiamento do veículo objeto da lide, tem-se que
estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela vez que, enquanto não houver a rescisão do contrato, pode haver a cobrança das parcelas vincendas, com exigência de parcelas e valores que o autor não pretende mais pagar.

A propósito:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, BEM COMO IMPEDIMENTO DE ANOTAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALORES A SEREM DEVOLVIDOS OU RETIDOS QUE SERÃO APURADOS NO CURSO DA AÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor. Observe-se, contudo, quanto às eventuais despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel, justo que, enquanto este se encontrar posse.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada. Inteligência do artigo 300 do CPC. Não é razoável a manutenção do contrato e a exigência das prestações, com a possibilidade de inserção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo depois de manifestada a sua intenção de rescindir a avença. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195042-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 29/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO - Enquanto pendente discussão sobre a existência e valor do débito, inviável macular o nome do devedor com a sua inserção no rol de maus pagadores. Suspensão da negativação que, por si só, em nada prejudica o direito do credor, prestando-se apenas como um modo de coação que, no caso, de nada servirá, afinal, já existe demanda em andamento justamente com a finalidade de discutir a existência e exigibilidade da dívida. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20723753320218260000 SP 2072375-33.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. Para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em caso de rescisão contratual, independentemente de quem tenha culpa pelo desfazimento do negócio, o comprador terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados. Não se mostra razoável exigir do promissário comprador a continuidade do pagamento das parcelas do contrato quando não há mais interesse na continuidade da avença, estando presentes os requisitos legais para que, em sede de tutela antecipada, seja suspensa a exigibilidade das obrigações do contrato, impedindo, consequentemente, a inclusão do nome do comprador nos cadastros de restrição ao crédito. (Des. Marcelo Pereira da Silva) (V .V.) - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo - Ausentes tais requisitos, é mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito - A suspensão do pagamento das parcelas inerentes ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma delas - O credor pode promover as medidas cabíveis no que diz respeito ao ajuste quando não houver o pagamento integral das parcelas contratadas, constituindo a negativação em caso de inadimplemento exercício regular do direito. (Des. Rui de Almeida Magalhães).
(TJ-MG - AI: 07579424320228130000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024